Tribunal: TJSP
Processo: 1050881-43.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUROS DE MORA - Lei no 13.918/09 – Inaplicabilidade – A Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode ser superior à taxa SELIC - Alteração, no entanto, que não enseja a anulação do título – Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade – Correção que depende unicamente de cálculos aritméticos – Legalidade da multa moratória

Ementa:

JUROS DE MORA - Lei no 13.918/09 – Inaplicabilidade – A Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode ser superior à taxa SELIC - Alteração, no entanto, que não enseja a anulação do título – Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade – Correção que depende unicamente de cálculos aritméticos – Legalidade da multa moratória de 20% - Honorários proporcionais - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1050881-43.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ST PAUL S GRAFICA LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1050881-43.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1050881-43.2016.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: St Paul S Grafica Ltda
Interessados: Procurador Geral do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.640
JUROS DE MORA - Lei no 13.918/09 Inaplicabilidade
A Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não pode ser superior à taxa SELIC - Alteração, no
entanto, que não enseja a anulação do título Certidão de
Dívida Ativa que preenche os requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade
Correção que depende
unicamente de cálculos aritméticos Legalidade da multa
moratória de 20% - Honorários proporcionais - Recurso
improvido.
Trata-se de reexame necessário em
face de r. sentença (fls. 53/57) proferida em
Mandado de Segurança, por meio da qual pretende
a impetrante que no cálculo de sua dívida junto
à Fazenda impetrada, aplicando-se os juros em
patamar
não
superior
ao
da
taxa
SELIC,
retificando-se a CDA no 1.207.083.027. A r.
sentença julgou procedente o pedido principal.
Em síntese, é o relatório.
O
recurso
oficial
não
merece
provimento.
Isso porque o C. Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 27 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1050881-43.2016.8.26.0053 -Voto no
3
fevereiro de 2013, julgando a arguição de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
decidiu que as inovações impostas pela Lei Estadual
13.918/2009, consistentes em aplicar a taxa de
juros
de
0,13%
ao
dia,
contrariam
a
razoabilidade e proporcionalidade, imprimindo ao
ato uma natureza confiscatória, reconhecendo,
ainda, violação de competência concorrente entre
União, Estados e Municípios para legislar sobre
Direito Financeiro e Tributário (Relator (a):
Paulo Dimas Mascaretti; Comarca: São Paulo;
Órgão
julgador:
Órgão
Especial;
Data
do
julgamento:
27/02/2013;
Data
de
registro:
07/03/2013).
Neste passo também é o entendimento
do C. Superior Tribunal Federal exarado na ADI
no 442:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO
113 DA LEI N. 6.374, DE 1o DE MARÇO DE 1.989,
DO ESTADO DE SÃOPAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE
FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO
CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1050881-43.2016.8.26.0053 -Voto no
4
CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que,
embora os Estados-membros sejam incompetentes
para
fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim, podem defini-los em patamares inferiores
---
incentivo
fiscal.
Precedentes.
2.
A
competência dos Estados-membros para fixar
índices de correção monetária de créditos
fiscais é tema que também foi examinado por
este Tribunal. A União e Estados-membros detêm
competência
legislativa
concorrente
para
dispor sobre matéria financeira, nos termos do
disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3.
A legislação paulista é compatível com a
Constituição de 1988, desde que o fator de
correção adotado pelo Estado-membro seja igual
ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido
julgado parcialmente procedente para conferir
interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n.
6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o
valor da UFESP não exceda o valor do índice de
correção dos tributos federais.” (ADI 442,
Relator:
Min. Eros Grau, Tribunal Pleno,
julgado
em
14/04/2010,
Dje-096
DIVULG
27-05-2010
PUBLIC
28-05-2010
EMENT
VOL-02403-01 PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010,
p. 135-140)”
Portanto,
agiu
com
acerto
o
magistrado de primeiro grau, uma vez que o
Colendo
Órgão
Especial,
dando
interpretação
conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1050881-43.2016.8.26.0053 -Voto no
5
consonância com o julgado na ADI no 442,
reconheceu que a taxa de juros aplicável ao
débito de imposto ou da multa não pode exceder a
taxa
incidente
na
cobrança
dos
tributos
federais, no caso, a Taxa Selic.
Conforme dispõe o caput do artigo 3o
da
Lei
6.830/1980
(LEF),
“a
Dívida
Ativa
regularmente inscrita goza da presunção de
certeza e liquidez”.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso oficial.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator